Tribunal: TJMT
Processo: 1020600-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020600-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (AGRAVANTE), SOLON JOSE DE SOUZA - CPF: 137.630.831-20 (AGRAVADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO ART. 1.018, §2o, DO CPC - REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO AGRAVADO, QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO, PELO CREDOR, DE QUE O BENEFICIÁRIO PERDEU A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE DERA ENSEJO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 98, §3o, DO C.P.C – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Comprovada a comunicação ao MM. Juiz da interposição do agravo de instrumento, inviável o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso.

II- Destarte, considerando que e o Agravado é beneficiário da gratuidade de justiça, e inexistindo, por ora, comprovação da alteração da situação de hipossuficiência do devedor, deve ser mantida a determinação de arquivamento do feito, ante a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021